Tribunal: STF
Processo: RE 1380976
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LC Nº 100/2007 – EFETIVAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 4.876 - CONVERSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA - STF/REPERCUSSÃO GERAL, ARE 721.001/RJ – POSSIBILIDADE. 



    - Uma vez declarada a inconstitucionalidade da LC n°. 100/2007 pelo STF, não é possível reconhecer a permanência no cargo de servidor por ela efetivado. A declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela Suprema Corte não alterou o vínculo administrativo estabelecido entre as partes.



    - Após alteração procedida pela Emenda Constitucional 57 de 15/07/2003, foi dada nova redação ao artigo 31, da Constituição Estadual, passando a dispor sobre as férias prêmio. Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Entretanto, foi estabelecida regra de transição pelo art. 117, do ADCT assegurando ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.



    - Em que pese o limite temporal, sendo direito potestativo do servidor, sua aposentadoria não lhe retira o direito de ser indenizado pelas férias não gozadas sendo cabível a conversão em pecúnia de férias-prêmio ao servidor público que não pode mais delas usufruir, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STF - ARE 721001/ RJ)”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido, ao conferir ao recorrido direito que assiste apenas aos servidores públicos efetivos, violou os arts. 37, IX; e 39, § 3º, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta CORTE nos autos da ADI 4867, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, que efetivou servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública sem realização de concurso público. 



    Sustenta que a recorrida não faz jus ao recebimento de férias prêmio conferidas a servidores públicos efetivos, uma vez que “era contratada pelo Recorrente com fulcro no art. 37, IX e, em 2007, [e] foi “efetivada” no serviço público por força de lei Estadual. No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4867 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual” (Vol. 25, fl. 2). 



    Destacou que “a declaração de inconstitucionalidade, trouxe, por sua vez, o retorno do então “servidor” (lato sensu), à antiga condição a que fora contratado antes de ser “efetivado”, qual seja, designado para atender necessidade do Estado na condução do magistério estadual” (Vol. 25, fl. 2).



    Ressalta, ainda, que houve violação ao Tema 1020 (RE 646.000-RG), segundo o qual os servidores efetivados com base na Lei Complementar do Estado nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, têm direito apenas aos depósitos do FGTS. Logo, entende que não existe direito de servidor contratado em regime temporário receber verba destinada exclusivamente a servidor público concursado. 



    Devolvidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o acórdão recorrido foi mantido, conforme a seguinte ementa (Vol. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1030, II, DO CPC – LC Nº 100/2007 – EFETIVAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 4.876 - CONVERSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA - STF/REPERCUSSÃO GERAL, ARE 721.001/RJ – POSSIBILIDADE. 



    - Uma vez declarada a inconstitucionalidade da LC n°. 100/2007 pelo STF, não é possível reconhecer a permanência no cargo de servidor por ela efetivado. A declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela Suprema Corte não alterou o vínculo administrativo estabelecido entre as partes.



    - Tem direito o servidor ou aquele visto como servidor a conversão em espécie do saldo de férias-prêmio não gozadas quando o mesmo passa à inatividade ou quando extinto o seu vínculo com o ente público, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (STF/Repercussão Geral - ARE 721001/RJ)”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Vol. 14), foram rejeitados nos termos da ementa abaixo reproduzida (Vol. 23):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL – ART. 1022 NCPC – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LC Nº 100/2007 - CONVERSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA - STF/REPERCUSSÃO GERAL, ARE 721.001/RJ – POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 



    - São requisitos para a oposição de Embargos de Declaração que a decisão contenha omissão, obscuridade ou contradição ou ainda erro material a ser corrigido.



    - Não existindo quaisquer dos requisitos, sendo o recurso usado apenas para fins de obter uma retratação do julgado, não deverão ser acolhidos os embargos de declaração.



    - Após alteração procedida pela Emenda Constitucional 57 de 15/07/2003, foi dada nova redação ao artigo 31, da Constituição Estadual, passando a dispor sobre as férias prêmio. Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Entretanto, foi estabelecida regra de transição pelo art. 117, do ADCT assegurando ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.



    - Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria com a qual não tenha a parte anuído.



    - O questionamento sobre situação que fira qualquer dispositivo considerado pela parte deve ser por ela suscitado. O prequestionamento deverá ser feito após o julgamento, apontando, se para fins recursais, as matérias que se encontram em desacordo com o preceito arguido”.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o RE ao fundamento de haver fundada dúvida quanto à aplicação, ao presente caso, do Tema 635 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que (É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, trata-se de demanda ajuizada por servidora pública contratada em regime temporário e posteriormente efetivada no cargo através da Lei Complementar Estadual 100/2007, do Estado de Minas Gerais, em que se requer indenização pelo não usufruto de férias-prêmio previstas na legislação estadual apenas para servidores públicos efetivos que ingressaram nos quadros da Administração Pública mediante realização de concurso público.



    A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a parte autora não tem direito à indenização pelas férias-prêmio não usufruídas (Vol. 5).



    Não obstante, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação, nos termos da seguinte fundamentação (Vol. 7, fl. 3):



    “Cinge-se a controvérsia ao direito dos servidores da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 à férias-prêmio.



    O Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0024.09.691209-2/002, sob a relatoria da eminente DESEMBARGADORA HELOISA COMBAT, acolheu o incidente para, via incidental, declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, I, da Lei Complementar Estadual n.º 100/2007, que atribuiu a titularidade de cargo efetivo a diversos servidores que exerciam funções de natureza permanente, isto é, que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, há mais de cinco anos, sem aprovação em concurso público, no âmbito do Estado de Minas Gerais:



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 7º, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/07 - SERVIDOR DESIGNADO - EFETIVAÇÃO - AFRONTA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. 



    - O acesso aos cargos públicos exige prévia aprovação em concurso público, conforme previsão contida no artigo 37, II, da Constituição Federal.



    - O art. 7, I, da Lei Complementar 100/07, que atribui a titularidade de cargo efetivo a servidores designados a título precário, após a vigência da Constituição Federal/88, não pode prevalecer sobre as disposições constitucionais. Entendimento da Súmula 685 do Pretório Excelso.



    - Precedente deste Órgão Especial.



    - Incidente acolhido. (TJMG - ÓRGÃO ESPECIAL - Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0024.09.691209-2/002 - Relatora: Des. HELOISA COMBAT. j. 15/11/2013).



    É certo também que o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, julgando parcialmente procedente a ADI n. 4.876, declarou a inconstitucionalidade do artigo 7º, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar Estadual n.º 100/2007, que efetivou servidores contratados na área da Educação, por violar o art. 37, II, da Constituição da República:



    [...]



    Verifico que em relação aos cargos abrangidos pela Lei Complementar Estadual n.º 100/07 e para os quais não houvesse concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, a decisão somente produziria efeitos a partir de 12 meses contados da publicação da ata do julgamento, tendo preservado as situações jurídicas já consolidadas, relativamente à aposentadoria e, ainda, as que já preenchiam os requisitos para tal. Quanto aos outros cargos, a decisão surtiu efeitos imediatos. 



    Outrossim, foram opostos Embargos Declaratórios, pelo Estado de Minas Gerais, na aludida ADI, em 20 de maio de 2015, havendo seu acolhimento parcial, prorrogando-se o prazo de modulação dos efeitos da decisão do STF, até o final de dezembro de 2015, para que fossem os servidores efetivados, desligados da Administração Pública e providenciadas as nomeações de aprovados em concurso público.



    [...]



    Fato é que a declaração de inconstitucionalidade tornou nula, de pleno direito, a relação estabelecida pelo Estado de Minas Gerais com os servidores indevidamente efetivados, por violar o princípio da investidura, porque ausente o requisito de aprovação em concurso público.



    Nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República de 1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. 



    Todavia, diante de uma necessidade temporária de excepcional interesse público, deverá a lei estabelecer os casos de contratação por tempo determinado, conforme previsão do inciso IX, do supramencionado artigo 37 da CR/88. 



    Com efeito, considerando a efetivação da 1ª Apelante, a concessão da pretensão inaugural traduzir-se-ia em cumulação de regimes jurídicos, diante do reconhecimento de duas relações jurídicas diversas, dentro de igual período aquisitivo de direitos, com o mesmo ente público, o que é vedado pela Constituição. 



    Quanto ao pagamento das férias-prêmio adquiridas e não gozadas, segundo consta das certidões de tempo de serviço de ordem 06 a parte presta serviços para o Estado de 01/02/1995 ate 01/01/2016. 



    Quanto ao período laborado, denoto que não foram computados os quinquídios legais para conversão de férias-prêmio, sendo certo que a servidora fez jus aos seguintes períodos: (i) de 1995 a 2000, 2000 a 2005, 2005 a 2010 e 2010 a 2015. Em relação ao período de 2015 a 2016, por não ter completado o quinquídio legal, não fez jus aos 90 dias correspondentes.



    Portanto, perceptível que a Secretaria de Estado da Educação não considerou como tempo de exercício para fins de cômputo das férias-prêmio o interregno de 1995 a 2007, tendo em vista que a certidão de ordem 06 computa férias prêmio de 03 meses apenas em 2012 em função da efetivação da em 2007 pela LC/100. 



    E isto é o que pretende a parte apelante, em síntese, é o reconhecimento dos outros 09 meses de férias-prêmio adquiridos e não gozados, bem como seu respectivo pagamento acrescido dos 03 meses reconhecidos pela certidão de ordem 06. 



    Nesse ponto, verifico que a Constituição Estadual, na redação original do art. 31, inciso II, facultava ao servidor a conversão das férias-prêmio adquiridas em pecúnia, ou a contagem em dobro do período não gozado para fins de aposentadoria. Com o advento da EC nº 57/2003, a nova redação suprimiu a possibilidade de conversão das férias-prêmio em espécie.



    Ocorre, todavia, que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previu no art. 117: 



    Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas.



    Dito isso, em regra, apenas as férias-prêmio não gozadas e adquiridas até 29/02/2004 poderiam ser indenizadas ao servidor, no momento de sua aposentadoria. 



    O colendo Supremo Tribunal Federal, em interpretação posterior, no julgamento do RE nº 721.001/RJ, reconhecendo a repercussão geral do tema, posicionou-se no sentido de ser devida a "conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas", em favor daqueles "que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".



    [...]



    No caso em espécie, como apontado a Apelante prestou serviços à Secretaria de Estado de Educação de 01/02/1995 a 01/01/2016, na qualidade de servidor público efetivado (cf. LC nº 100/2007), fazendo jus, nos termos da legislação estadual de regência e do entendimento da Suprema Corte, ao recebimento de quatro períodos de férias-prêmio - 360dias - adquiridos e não gozados. 



    Noutro norte é de se reconhecer que restou comprovado pela autora seu direito nos termos do art. 373, I, do CPC/15 e não restou desincumbido do seu dever, o requerido nos termos do art.373, II, do mesmo Códex.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECUSO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o requerido ao pagamento de 12 meses de férias-prêmio, tomando com base o ultimo salário recebido, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde o seu desligamento acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação. 



    Isento de Custas. 



    Honorários advocatícios pelo requerido no importe de 10% do valor da condenação.”



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. O acórdão está assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em com curso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2014)



    Desse modo, tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.199.144-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Em casos bem semelhantes a destes autos, citem-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1371419, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/3/2022; ARE 1372344, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/3/2022; e RE 1368101, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente